Tribunal: TJMT
Processo: 1015281-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015281-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIELI DAPONT - CPF: 033.137.551-60 (ADVOGADO), AURELIO HIROYUKI KIRAMOTO - CPF: 277.995.608-94 (AGRAVANTE), RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI - CPF: 031.649.731-28 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DE EXCLUSIVIDADE DA CONTA POUPANÇA – APRESENTAÇÃO APENAS DO CARTÃO E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AGRAVO PROVIDO.

“
É permitida a penhora de cadernetas de poupança , cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012) (N.U 0179787-84.2015.8.11.0000, Relator: Des.

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AURÉLIO HIROYUKI KIRAMOTO, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Execução no 1006960- 22.2018.8.11.0040, propostos em desfavor de RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI, DEFERIU o levantamento de valores bloqueados via BACENJUD.

O Agravante alega, em síntese, que “(...) é credor da Agravada, da quantia de R$ 264.639,69 (duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), representada pelo cheque do Banco do Brasil, de no 230630 datado em 30/04/2018 e devolvido por insuficiência de fundos”. (ID. Num. 18959955 – pág. 3)

Argumenta que após a citação, não houve o devido pagamento do débito e muito menos a oferta de Embargos à Execução, culminando com o pedido de penhora de ativos financeiros em contas bancárias da Executada/Agravada, logrando-se êxito em bloquear a importância de R$ 24.104,06 (vinte e quatro mil e cento e quatro reais e seis centavos).

Afirma que “(...) Através de simples manifestação - ID 22485100, compareceu aos autos o menor ANTONIO LUCAS SCATAMBULI SABO, representado por sua genitora, diga-se a Executada, ora Agravada, alegando que referidos valores, tratam-se de pensão alimentícia do menor, sem ter trazido aos autos elementos suficientes que comprovem tal afirmação”. E que o Juízo “a quo” então ordenou o levantamento dos valores em favor do menor, sem ao menos oportunizar ao Agravante/Exequente o contraditório. (ID. Num. 18959955 – pág. 4)

Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores do levantamento dos valores bloqueados nos autos, em razão da impossibilidade da intervenção de terceiros no processo de execução, e também porque não foi comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, pois não foi demonstrado que os valores se tratam de aplicações em caderneta de poupança e decorrentes de pensão alimentícia.

Aduz que não é crível admitir que a carteira de identidade, o cartão do banco e o extrato da conta, comprovem que os valores disponíveis em conta se tratem de pensão alimentícia, eis que o documento de identidade apenas comprova que o terceiro (menor) é filho da Agravada/Executada.

Afirma, portanto, que nada ficou comprovado, nem que se trata de pensão alimentícia e nem que se trata de aplicação em conta poupança.

Menciona, ainda, que a Agravada/Executada vem agindo dolosamente em detrimento dos credores, e que ela se encontra em insolvência real, com dívidas exorbitantes, inclusive em bancos e, por certo, está utilizado seus próprios filhos para burlar as cobranças.

Salienta que “(...) Ao tomar conhecimento das ações ardilosas da Agravada/Executada, o agravante passou a diligenciar no sentido de localizar bens passiveis de penhora em nome da mesma, porquanto o que encontrou está em nome de seu outro filho, conforme se depreende dos Certidões de Inteiro Teor”. (ID. Num. 18959955 – pág. 14)

Defende a relevância da fundamentação do pedido e o eminente risco da execução se tornar insatisfatória, requerendo, assim, o deferimento do efeito suspensivo permitindo-se o sobrestamento do levantamento dos valores bloqueados até que se aguarde o provimento final do agravo.

Requer o provimento do agravo, confirmando-se o pleito liminar.

O pleito liminar foi deferido. E a decisão comunicada ao Juízo “a quo”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça, opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Execução no 1006960- 22.2018.8.11.0040, propostos em desfavor de RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI, DEFERIU o levantamento de valores bloqueados via BACENJUD.

Pois bem. Malgrado as alegações dos Agravados, notadamente defendendo o seu ponto de vista, lastreado na alegação de impossibilidade do bloqueio e levantamento, em razão de impenhorabilidade dos valores referente à poupança, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, tenho que a decisão merece ser reformada, uma vez que os documentos trazidos (carteira de identidade e cartão poupança), sem quaisquer outros elementos, não possuem o condão de demonstrar que os valores penhorados, num total de R$ 24.101,06 (vinte e quatro mil e cento e um reais e seis centavos), sejam decorrentes de pagamento de pensão alimentícia.

Não se verifica, nos autos, qualquer elemento de prova indicando datas e valores periódicos indicativos das prestações alimentícias, mas apenas comprovação a filiação do beneficiário, e que houve o bloqueio da conta, não sendo, portanto, aceitável, a viabilidade de entendimento acerca da impossibilidade do bloqueio.

Nesse sentido está o parecer:

“(...) Pois bem. A norma do art. 674 do Código de Processo Civil 1 prevê que, sendo o interessado estranho a lide, o instrumento adequado para requerer a inibição de constrição é o embargos de terceiros, contudo, existe orientação jurisprudencial – ainda que não pacificada – no sentido de que o terceiro pode impugnar a penhora por meio de simples petição nos autos.

Considerando que o Novo Código de Processo Civil prima pela celeridade na resolução de conflitos e também levando em conta a importância do provimento jurisdicional para menor dependente de alimentos, tenho que o pedido de levantamento do valor bloqueado por simples manifestação não constitui obstáculo para exame pelo Magistrado.

O pedido, todavia, não deveria ter sido acolhido pelo Juízo de origem.

Explico. Compulsando detidamente os autos verifico que os únicos documentos trazidos pelo ora agravado com o fim de demonstrar seu direito são sua carteira de identidade, cartão da poupança em seu nome e extrato da conta indicando o bloqueio.

Desacompanhados de outros elementos, tais como eventual acordo entre os genitores, decisão judicial fixando a verba alimentar, indicação de data e valores a apontar a periodicidade das prestações, entre outros, os documentos juntados se prestam apenas a comprovar a filiação do agravado e o bloqueio da conta.

A jurisprudência é pacífica no sentido da necessidade de comprovação para subsidiar pedido de impenhorabilidade:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DA DEVEDORA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – VERBA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE NESTE PONTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - O salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso supere 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, sobre os proventos de salário do agravante, incide a regra expressa da impenhorabilidade, motivo pelo qual, deve ser reformada a decisão de base apenas no ponto que determinou a penhora sobre a verba salarial do executado. II - Não se verifica prova capaz de sustentar a impenhorabilidade sobre a respectiva verba que já estava depositada na respectiva conta. Mais especificamente, não há qualquer prova nos autos que, a quantia amealhada pelo executado, ora agravante, em sua conta bancária, se deu exclusivamente por meio de verba de natureza salarial. (N.U 1013962- 32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VERBA DEPOSITADA EM POUPANÇA. PROVA. 1. A alegação da impenhorabilidade precisa estar lastreada em elementos de convicção. Não basta à parte apresentar alegações, sem respaldo probatório nenhum. 2. Recurso não provido. (TJSP. AI 2218262-19.2019.8.26.0000. Rel. Melo Colombi. 14a Câmara de Direito Privado. Dje: 31/11/2019).

(...)

Ressalto que o argumento do agravado de que o bloqueio seria levantado pelo Juízo ainda que a poupança fosse de titularidade da executada, sua genitora, em razão da quantia não ultrapassar 40 (quarenta) salários-mínimos não foi invocado em seu pedido na ação de origem e, ainda que tivesse sido, não poderia subsistir.

O Superior Tribunal de Justiça e essa Egrégia Corte Estadual já firmaram entendimento relativizando a regra do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil 2 nos casos em que o executado objetiva frustrar a finalidade precípua da conta poupança:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA ON-LINE. ALEGAÇÃO DE QUANTIAS PERTENCENTES A TERCEIRO NA CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE A CONTA BANCÁRIA SER UTILIZADA COM OUTRAS FINALIDADES ALÉM DE CONTAPOUPANÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem, por meio do exame do substrato fático-probatório contido nos autos, concluiu não estar comprovada a alegação de quantias pertencentes a terceiro se consignou que a conta bancária do recorrente, apesar de estar classificada como poupança, possuía movimentação característica de conta-corrente, o que afastaria a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Nesse sentido, a pretensão recursal esbarra no óbice da súmula 7 do STJ, uma vez que a inversão do que foi decidido pelo aresto impugnado demanda, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, AgInt noAREsp 886.532/SP, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017) (...)”. (ID. Num. 30999986)

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Câmara, da lavra do eminente Des. João Ferreira Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. É permitida a penhora de cadernetas de poupança , cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012) (N.U 0179787-84.2015.8.11.0000, Relator: Des.

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020